Tribunal: TJSP
Processo: 1500129-81.2024.8.26.0553
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante às penas de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante às penas de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Preliminarmente, alega-se nulidade da busca pessoal por ausência de justa causa. No mérito, pleiteia-se a desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/06), ou, subsidiariamente, a revisão das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se houve nulidade na busca pessoal realizada pelos policiais; e (ii) se a conduta do réu configura tráfico de drogas ou posse para uso pessoal, à luz dos fatos e provas apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A abordagem na via pública é considerada legítima, com base em denúncia anônima e fundada suspeita, amparada no exercício regular da atividade policial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
A quantidade de entorpecente apreendida e as circunstâncias do caso, como o modo e local de armazenamento da droga, são mais compatíveis com o uso pessoal do que com o tráfico, tanto mais quando insubsistentes as provas para subsumir a conduta do apelante ao artigo 33 da Lei 11.343/06.
A condenação pelo crime de tráfico de drogas não pode se basear, exclusivamente, em denúncias anônimas e elementos indiciários colhidos na fase investigativa, conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Diante da insuficiência probatória quanto à traficância e a dúvida acerca da destinação da droga, mais aconselhável o desfecho desclassificatório da conduta inicialmente imputada para o crime de posse de drogas para uso pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei 11.343/06.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A abordagem policial com base em denúncia anônima e fundada suspeita, em contexto de tráfico de drogas, é considerada válida, desde que configurado o exercício regular da atividade policial.
A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para uso pessoal é possível quando a quantidade de entorpecente e as circunstâncias fáticas não comprovam a destinação mercantil da substância.
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal (CF/1988): artigo 5o, inciso LVII (princípio da presunção de inocência);
Código de Processo Penal (CPP): artigo 244 (busca pessoal); artigo 155 (livre apreciação da prova);
Lei 11.343/06 (Lei de Drogas): artigos 28 (posse de drogas para uso pessoal), 33 (tráfico de drogas), e 28, § 4o (medidas educativas em caso de reincidência);
Jurisprudência relevante citada:
STJ: AgRg no HC n. 848.928/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/12/2023;
STJ: AgRg no AREsp 1.288.983/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/08/2018;
STJ: HC n. 762.932/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/11/2022;
STJ: AgRg no HC n. 719.324/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/04/2022;
TJSP: Apelação Criminal 1500624-18.2021.8.26.0558, Rel. J. E. S. Bittencourt Rodrigues, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 21/06/2023;
TJSP: Apelação Criminal 0000023-14.2018.8.26.0616, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 02/05/2022;
TJSP: Apelação Criminal 1501039-58.2019.8.26.0400, Rel. Marcelo Semer, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 10/10/2022.